Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-34.2017.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO (NOTAS PROMISSÓRIAS) C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C.C. CANCELAMENTO DO PROTESTO. COMPETÊNCIA AFETA ÀS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA CORRESPONDENTES AO EXTINTO 1o TAC. (D.P.II). Compete à Subseção de Direito Privado II o julgamento de ações que tem por objeto títulos de crédito, pois o art. 103 do

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO (NOTAS PROMISSÓRIAS) C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C.C. CANCELAMENTO DO PROTESTO. COMPETÊNCIA AFETA ÀS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA CORRESPONDENTES AO EXTINTO 1o TAC. (D.P.II). Compete à Subseção de Direito Privado II o julgamento de ações que tem por objeto títulos de crédito, pois o art. 103 do RITJSP dispõe que a competência se firma pelos termos do pedido exordial, "ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la". Recurso não conhecido com determinação de redistribuição do processo para a 18a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176197
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001038-34.2017.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante/apelado
MARCELLO GRANDINO, são apelados/apelantes MARIO CESAR TEIXEIRA LOPES
(ESPÓLIO) (ESPÓLIO) e HELBER CAMARGO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição do processo para a 18a Câmara de
Direito Privado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-34.2017.8.26.0584 -Voto no
2
Comarca: São Pedro - 2a Vara Cível
Aptes.: Marcello Grandino;
Apdos.: Mario Cesar Teixeira Lopes (espólio) e outro
Juiz de 1o grau: Luciano Francisco Bombardieri
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 21/02/2020
VOTO No 46.042
EMENTA:
TÍTULO
DE
CRÉDITO.
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO (NOTAS
PROMISSÓRIAS) C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
C.C. CANCELAMENTO DO PROTESTO. COMPETÊNCIA
AFETA ÀS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA CORRESPONDENTES AO
EXTINTO 1o TAC. (D.P.II). Compete à Subseção de Direito
Privado II o julgamento de ações que tem por objeto títulos de
crédito, pois o art. 103 do RITJSP dispõe que a competência se
firma pelos termos do pedido exordial, "ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la". Recurso não conhecido
com determinação de redistribuição do processo para a 18a Câmara
de Direito Privado.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 290/292 que julgou improcedentes os pedidos, condenando o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 12% do valor atualizado da causa.
Pleiteia o autor a reforma do julgado alegando que visa
com a presente demanda indenização pelo dano moral sofrido em razão de
protestos indevidos e inscrição e seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Afirma que os papéis levados a protesto não podem ser reconhecidos como
títulos executivos extrajudiciais, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade,
bem como por estarem prescritos. Tece considerações sobre documento enviado
a sua mãe sobre a existência de 33 notas promissórias. Afirma que Mario Cesar
mentiu sobre o valor do empréstimo e a taxa de juros no referido documento.
Transcreve a notificação encaminhada para Mario Cesar. Ressalta que não
houve contranotificação e que novos papéis foram encaminhados para protesto.
Salienta que foi cobrado pelo escritório jurídico Cosenza, que dizia estar
representando Mario Cesar. Pede a condenação pelos danos morais causados
em virtude do protesto. Alega que houve a cobrança de juros abusivos. Não
admite a emissão de nenhuma cártula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-34.2017.8.26.0584 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
Às fls. 372/376 foi determinada a remessa dos autos
pelo eminente Desembargador Henrique Rodriguero Clavisio, da 18a Câmara de
Direito Privado.
É o relatório.
Em que pese o contido na Resolução 549/2011, o
entendimento deste relator, após exame dos autos, é no sentido de que o
presente feito não se insere na competência do DP3, mas sim do DP2, como
abaixo analisado, e portanto, faço o julgamento virtual ante a recomendação
constitucional da celeridade processual.
Do recurso não cabe conhecer.
Trata-se de ação em que se discute a inexigibilidade e
o protesto de títulos de crédito (notas promissórias), com pedido de indenização
por dano moral pelos referidos protestos indevidos, bem como o seu
cancelamento.
Assim, bem se vê que estamos diante de demanda
cuja competência para julgamento sempre coube ao extinto Primeiro Tribunal de
Alçada Civil, nos termos do Provimento 63/2004, do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, inciso VI, que assim dispunha:
“VI - Ações e execuções de insolvência civil e as execuções
singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial,
as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia,
ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de
protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou
substituição de título ao portador;”
A simples leitura do dispositivo supra, do Provimento
63/2004, não autoriza entendimento diverso, pois, do contrário, ad exemplum,
todas as ações de execução, contra devedor solvente, tendo por objeto cheques
sem provisão de fundos, dados pelos condôminos para pagamento do
condomínio, ou para pagamento de honorários de profissionais liberais, deveriam
ter a mesma sorte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-34.2017.8.26.0584 -Voto no
4
Nunca foi assim, evidentemente, pois, como se sabe,
todos os títulos de créditos são emitidos por alguma razão e por isso têm sempre
uma causa, que pode ou não ser declarada no título, sendo totalmente abstratos
aqueles que não exigem a declaração do negócio fundamental que lhes deu
origem, ou causais, como ocorre no caso dos autos.
Ademais, com a extinção dos Tribunais de Alçada e a
integração de seus membros ao Tribunal de Justiça, em decorrência da E.C. no
45, de 08/12/2004, editou-se a Resolução no 194, de 29/12/2004, alterada
posteriormente a Resolução no 623/2013, explicitando de forma cristalina a
competência das Câmaras da Seção de Direito Privado, nestes termos:
"Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por
2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38
(trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
II Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e
pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
II.3 Ações e execuções de insolvência civil e as execuções
singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial,
as ações tendentes a declarar lhe a inexistência ou ineficácia
ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de
protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou
substituição de título ao portador;”
Resta claro, portanto, que a competência originária dos
Tribunais de Alçada, em parte, foi preservada pela Resolução 623/2013.
Nesse sentido já decidiu o Grupo Especial da Seção de
Direito Privado, veja-se:
“Ação declaratória de inexigibilidade de títulos por ilícito
contratual. Contratos de licença de uso de marca, promessa de
compra e venda mercantil e comodato de equipamentos para
comercialização de combustíveis e derivados de petróleo. O
julgamento dos recursos oriundos de ações tendentes a
declarar a inexistência ou ineficácia ou a decretar a anulação ou
nulidade de títulos de crédito, compete às Câmaras integrantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-34.2017.8.26.0584 -Voto no
5
da Subseção II de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras).
Exegese do art. 5o, item II.3, da Resolução no 623/13 desta E.
Corte. Conflito de competência conhecido como dúvida de
competência, para declarar competente a 18a Câmara de Direito
Privado.”
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0043750-
91.2019.8.26.0000; Rel. Des. GOMES VARJÃO; Grupo Especial
da Seção do Direito Privado; j. em 11 de novembro de 2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
CONSUBSTANCIADO EM TÍTULO DE CRÉDITO - NOTAS
PROMISSÓRIAS - COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5o, INC. II, ITEM
II.3 DA RESOLUÇÃO No 623/13 DO TJSP - PROCEDÊNCIA DO
CONFLITO
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITADA
RECONHECIDA.”
(Conflito
de
Competência
no
0008658-52.2019.8.26.0000; Re. Des. Andrade Neto; Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; J. em 14 de março de
2019).
Ademais o Regimento Interno desta Corte de Justiça é
claríssimo ao dispor que a competência “firma-se pelos termos do pedido
inicial”, veja-se:
"Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-
se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção
ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la."
Assim, resta claro que as execuções e ações tendo por
objeto títulos de crédito eram da competência do extinto 1o TAC (Provimento
63/2004, VI), e se esta foi preservada e mantida como competência preferencial
das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado, pela Resolução no
623/2013, a redistribuição da ação para uma dessas Câmaras é imperiosa.
Ante o exposto, não conheço do recurso, determinando-
se a redistribuição para a Colenda 18a Câmara da Seção de Direito Privado.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica